Tribunal: TJES
Processo: 0000865-62.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000865-62.2004.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: GERALDO MAGELA DE FATIMA ANDRADE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000865-62.2004.8.08.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO:
GERALDO MAGELA DE FÁTIMA ANDRADE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra a r. sentença de fls. 30/30-v e id. 2345924, que, nos autos da
Execução Fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
GERALDO MAGELA DE FÁTIMA ANDRADE
, pronunciou a prescrição do crédito tributário exequendo.

Em suas razões constantes às fls. 32/36 e id. 2345924, o apelante argumenta, em síntese, que a r. sentença é nula porque violou o princípio do contraditório e da não-surpresa e porque o dispositivo não se coaduna com a fundamentação, haja vista que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário com base no § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, quando o arquivamento do feito se deu com base na Lei Municipal n. 764/2008.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões porque a relação processual não foi triangularizada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000865-62.2004.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: GERALDO MAGELA DE FÁTIMA ANDRADE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra a r. sentença de fls. 30/30-v e id. 2345924, que, nos autos da
Execução Fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
GERALDO MAGELA DE FÁTIMA ANDRADE
, pronunciou a prescrição do crédito tributário exequendo.

Em suas razões constantes às fls. 32/36 e id. 2345924, o apelante argumenta, em síntese, que a r. sentença é nula porque violou o princípio do contraditório e da não-surpresa e porque o dispositivo não se coaduna com a fundamentação, haja vista que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário com base no § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, quando o arquivamento do feito se deu com base na Lei Municipal n. 764/2008.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões porque a relação processual não foi triangularizada.

Antes de apreciar o mérito do recurso, mostra-se relevante fazer um breve resumo da demanda.

O apelante ajuizou Execução Fiscal em face do apelado, em dezembro de 2004, a fim de ver adimplido o crédito tributário de R$ 265,48 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Em seguida, foi proferido o despacho de fl. 6, ordenando a citação para pagamento, que restou infrutífera, o que deu causa ao primeiro pedido de arresto formulado pelo apelante à fl. 11.

O d. Juízo
a quo
entendeu por determinar a expedição de carta precatória, a qual não chegou a ser cumprida porque o apelante pugnou, à fl. 20, pela suspensão do feito por sessenta dias, o que foi deferido no despacho de fl. 22.

Intimado, o apelante pugnou, às fls. 23/24, pelo arquivamento da ação com base nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n. 764/2008, o que foi deferido em maio de 2009, à fl. 25.

Após, em abril de 2015, à fl. 26, foi lavrada certidão atestando que decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da decisão que ordenou o arquivamento provisório dos autos, procedendo-se a conclusão para os fins do § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Ante a certidão, o d. Juízo
a quo
ordenou a intimação do apelante para que se manifestasse. Em resposta, às fls. 28/28-v, o apelante indicou que o arquivamento do feito se deu com base na Lei Municipal n. 764/2008 e não na Lei de Execução Fiscal, razão pela qual não iniciou a contagem do prazo prescricional. Ainda, pugnou pelo arresto e pela citação por edital.

Então, foi prolatada a r. sentença ora recorrida, em que o d. Juízo
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo com base no § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. É sabido que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CRFB, art. 5º, inc. LV). Atendendo ao referido direito fundamental, o Código de Processo Civil disciplina o seguinte:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Trata-se do princípio da não-surpresa, uma vertente do princípio do contraditório, assim elucidado por Daniel Amorim Assumpção Neves:

Partindo-se do pressuposto de que durante todo o desenrolar procedimental as partes serão informadas dos atos processuais, podendo reagir para a defesa de seus direitos, parece lógica a conclusão de que a observância do contraditório é capaz de evitar a prolação de qualquer decisão que possa surpreendê-las. Em matérias que o juiz só possa conhecer mediante a alegação das partes, realmente parece não haver possibilidade de a decisão surpreender as partes. Os problemas verificam-se no tocante às matérias de ordem pública, [...]. São matérias e temas que o juiz pode conhecer de ofício, havendo, entretanto, indevida ofensa ao contraditório sempre que o tratamento de tais matérias surpreender as partes. Ainda que a matéria de ordem pública e a aplicação do princípio do
iura novit curia
permitam uma atuação do juiz independentemente da provocação da parte, é inegável que o juiz, nesses casos – se se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia às partes –, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório". (NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Juspodivm, Ed. 10, 2018. p. 177)

No caso em apreço, alega o apelante que houve violação aos referidos dispositivos por não ter o d. Juízo
a quo
lhe oportunizado dar andamento ao processo antes de julgar antecipadamente o mérito, com a decretação da prescrição intercorrente.

A bem da verdade, verifico que cabia ao apelante diligenciar no sentido de não permitir que a prescrição ocorresse, buscando a localização do apelado ou de seus bens, o que não foi feito.

No mais, vejo que o contraditório foi satisfatoriamente atendido porque, antes de prolatar a sentença, o d. Juízo
a quo
intimou o apelante para dizer sobre a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no § 4º do art. 40 da Lei de Execução fiscal, tendo o apelante se manifestado expressamente sobre a questão às fls. 28/28-v.

Indica ainda o apelante que houve violação ao § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil, segundo o qual a Fazenda Pública será intimada pessoalmente, posto que não foi intimado dessa forma antes da prolação da sentença.

Analisando o caderno processual, constato que não há certidão de como se deu a intimação do apelante ordenada pelo despacho de fl. 27. Contudo, consultando o andamento processual, constante no sistema e-Jud, vislumbro que o referido despacho foi prolatado em 9 de abril de 2015 e, na mesma data, os autos foram remetidos ao apelante, que procedeu a devolução em 15 de abril de 2015, com a sua manifestação. Sendo assim, não há vício na forma da intimação.

Por fim, aduz o apelante que a r. sentença merece ser anulada porque decretou a prescrição intercorrente com base no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, quando o processo foi arquivado não com base nesse dispositivo, mas sim na Lei Municipal n. 764/2008. Notemos, então, o teor do art. 40 da Lei de Execução Fiscal:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nos termos relatados, de fato a suspensão da ação se deu em virtude de pedido formulado pelo apelante com fulcro nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n. 764/2008. Ocorre que o próprio art. 12 daquela Lei indica que é semelhante ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Vejamos:

Art. 11. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador Municipal, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa do Município, por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000 (um mil reai
s).

[...]

Art. 12.
Serão arquivados
, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador Municipal, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa do Município, por ela cobrados,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens
sobre os quais possa recair a penhora
na forma semelhante ao disposto no
caput
e §2º e §3º do art. 40 da Lei de Execuções Ficais – Lei Nº 8.630, de 22.09.1980
.

A remissão promovida pelo art. 12 da Lei Municipal n. 764/2008 ao
caput
e aos §§ 2º 3º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal já é suficiente para afastar a alegação de que não teria iniciado a contagem do prazo prescricional a partir do arquivamento dos autos promovido, a pedido, pelo despacho de fl. 25.

Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que, em se tratando de execução fiscal, no primeiro momento em que não localizado o devedor ou seus bens, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão do feito, findo o qual passa a correr, também de forma automática, o prazo prescricional. Consideremos o v. acórdão prolatado em sede de recurso especial repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput , do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça e
intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública , poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ, REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, publicado em 16/10/2018)

No caso, após a primeira tentativa de citação, o apelante pugnou pelo arresto, ainda em outubro de 2005 (fl. 11). Após, o processo foi suspenso, a pedido, por 60 (sessenta) dias, em novembro de 2007 (fl. 22). Por fim, os autos foram arquivados, também a pedido, em maio de 2009 (fl. 25-v), tendo sido desarquivados em abril de 2015, conforme certidão de fl. 26.

A apontada sucessão de atos processuais demonstra que foram superados os marcos temporais indicados no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, os quais começaram a contar automaticamente da não localização do devedor, independentemente de requerimento ou manifestação judicial, nos termos da já mencionada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Cabe destacar, por fim, que durante o período de arquivamento, o apelante não formulou requerimento ou noticiou a realização de diligência no sentido de promover a localização do apelado ou de bens suficientes para o adimplemento da obrigação. Além disso, o apelante não apontou nas razões do recurso eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. E, como sabido, para decretação de nulidade, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, consoante o princípio “
pas de nullité sans grief
”, o que não ocorreu na espécie.

Em caso semelhante, em recurso de minha relatoria, esta c. Primeira Câmara Cível concluiu, recentemente, da mesma maneira. Notemos:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SENTENÇA EXTINTIVA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO LAPSO PRESCRICIONAL IRRELEVÂNCIA DE MENÇÃO A LEI MUNICIPAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
O feito permaneceu arquivado por 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte exequente, ora apelante, a qual não apontou nas razões da apelação eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. E, como é de curial sabença, para decretação de nulidade do
decisum
é necessário a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, a teor do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu na espécie. 3. O fato de conter menção à Lei Municipal nº 764/2008 no despacho que determinou o arquivamento provisório não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento na Lei nº 6.830/80, mormente porque, conforme demonstrado, a primeira faz menção à segunda
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041110012352, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Por tudo isso, manifestamente prescrito o crédito tributário, motivo pelo qual a r. sentença recorrida não deve ser anulada. Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar honorários advocatícios sucumbenciais considerando que esses não foram arbitrados no primeiro grau de jurisdição por não ter sido triangularizada a relação processual.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTS. 9º E 10 DO
CPC
–
NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR REMESSA DOS AUTOS –

CONSONÂNCIA COM O § 1º DO ART. 183 DO CPC –
DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – LEI MUNICIPAL QUE MENCIONA
A
LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – CURSO AUTOMÁTICO DOS PRAZOS DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL A PARTIR DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE SEUS BENS – JURISPRUDÊNCIA DO
STJ
–
NÃO DEMOSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO –
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
Se a parte é intimada para se manifestar antes da prolação da decisão que reconhece a prescrição, são atendidos os princípios do contraditório e da não-surpresa, previstos no inc. LV do art. 5º da Constituição da República e nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil;

2.
Restando comprovado que a intimação da Fazenda Pública se deu pessoalmente, por remessa dos autos, não há vício na comunicação do ato processual, estando atendido o § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil;

3.
Caso em que o fundamento legal do arquivamento da execução fiscal é o art. 12 da Lei Municipal n. 764/2008, o qual menciona expressamente o art. 40 da Lei n. 8.630/1980 – Lei de Execução Fiscal;

4.
Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os marcos temporais indicados no art. 40 da Lei de Execução Fiscal começam a contar automaticamente da não localização do devedor ou de seus bens, independentemente de requerimento ou manifestação judicial (STJ, REsp 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, publicado em 16/10/2018);

5.
Durante o período de arquivamento, o apelante não formulou requerimento ou noticiou a realização de diligência no sentido de promover a localização do apelado ou de bens suficientes para o adimplemento da obrigação. Além disso, o não apontou nas razões do recurso eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. E, como sabido, para decretação de nulidade, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, consoante o princípio “
pas de nullité sans grief
”, o que não ocorreu na espécie.

6.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.